Tribunal: TJSP
Processo: 2274029-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do agravo da parte que, embora intimada, não apresenta documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica e deixa de recolher a taxa judiciária referente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do agravo da parte que, embora intimada, não apresenta documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica e deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274029-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERACINA DE OLIVEIRA, é agravado FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE -
HOSPITAL A. C. CAMARGO - CÂNCER CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274029-42.2019.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2274029-42.2019.8.26.0000
Agravante: Geracina de Oliveira
Agravado: Fundação Antonio Prudente - Hospital A. C. Camargo - Câncer Center
Comarca: São Paulo
V. 1466
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA
ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece do agravo da parte que, embora intimada, não
apresenta documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência
econômica e deixa de recolher a taxa judiciária referente ao
preparo recursal. Inteligência dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do
Código de Processo Civil.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, em
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e determinou que a
exigibilidade das verbas de sucumbência está suspensa; além disso, condenou a
impugnada, ora agravante, ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados
em 10% do valor do débito atualizado (págs. 42/43).
Objetiva a recorrente a reforma da decisão. Alega que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família. Requer a concessão do benefício da gratuidade
da justiça. Afirma, ainda, que agravada não precisou comprovar sua situação
financeira e apenas declarou que é entidade filantrópica sem fins lucrativos.
Pugna pela revogação da gratuidade concedida à recorrida.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274029-42.2019.8.26.0000 - ACD
3
Contraminuta apresentada (págs. 50/53).
Em razão do pedido de gratuidade da justiça formulado pela
agravante, foi determinada a apresentação de documentos, sob pena de deserção
(pág. 82).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil:
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator,
neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização
do recolhimento”.
No presente caso, foi determinada a apresentação de documentos
para análise do pedido de gratuidade da justiça no prazo de cinco dias, sob pena
de deserção (pág. 82), de acordo com o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil.
Todavia, apesar de devidamente intimada (pág. 83), a agravante
permaneceu inerte e não cumpriu o comando judicial, conforme certificado pelo
Cartório (pág. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274029-42.2019.8.26.0000 - ACD
4
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, e do descumprimento da determinação
judicial, é de rigor o reconhecimento da deserção do Agravo de Instrumento.
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora